Tribunal: CARF
Processo: 19311.720224/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720224/2017-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-013.117 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
A decisão obscura resulta da dúvida quanto a correta interpretação da decisão e
de seu conteúdo para com os autos.
Constada que o fundamento da decisão recorrida pautado em Resolução que
não fez parte dos autos, necessário sanar as obscuridades de modo que os
efeitos jurídicos desta Resolução não sejam aplicados no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos declaratórios, dando-lhe parcial provimento, com efeitos infringentes, para suprimir os
fundamentos relativos aos efeitos da Resolução no 3201-002.595 que fixou o arbitramento.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Declaratórios interpostos em face ao Acórdão no 3401-
011.526, cuja decisão acerca da admissibilidade, reconheceu a obscuridade apontada pela
Fazenda Nacional, não acolhendo a omissão apontada.
Segundo consta na questão da obscuridade, no respeitável acórdão recorrido
consta referência a Resolução no 3201-002.595 que, todavia, foi proferida em outro processo que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720224/2017-11
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.117 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

não o presente de tal sorte que se torna difícil a tarefa de até mesmo analisa-la sem que haja
vinculação com o presente caso.
Outra obscuridade acolhida reside no tema atrelado a alegação de que não teria
como arbitrar o valor do crédito, porque, nas notas fiscais de aquisição dos concentrados para
bebidas não alcoólicas, não teria sido discriminado o valor de cada parte”, mas sim,
confirmando o entendimento da Fiscalização, de que tais “partes” não são elaboradas com
matéria prima extrativa vegetal, não podendo, portanto, gerar direito de crédito.
Neste sentido, vale transcrever referencia da decisão de admissibilidade acerca
desta segunda obscuridade:
A afirmação a que se refere a Recorrente, da qual se pode extrair o fragmento “sob a
alegação de que não teria como arbitrar o valor do crédito”, também relaciona-se com a
mesma Resolução no 3201-002.595, já antes referida (a decisão recorrida não é, no caso,
a proferida nos presentes autos, mas no processo em que proferida a decisão
consubstanciada na citada Resolução). Nela é que se pode aclarar a questão posta pela
Recorrente.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade motivo
pelo qual deve ser conhecido.
2
Das Obscuridades.
Em que pese o apreço pelo voto do Conselheiro Relator, o qual tanto enobrece
esta Egrégia Corte, ouso divergir para fins de julgamento das citadas obscuridades, até mesmo
porque a omissão apontada em sede dos embargos não foi acolhida.
A questão deste julgado reside na referencia e adoção, para fundamentar a decisão
recorrida, do conteúdo da Resolução no 3201-002.595. Fato é que os efeitos desta Resolução não
se estendem ao presente processo. O motivo é simples: não faz parte destes autos.
Consequencia imediata é que o tema da alegação de que não teria como arbitrar o
valor do crédito nos termos da Resolução, também deve ser afastado deste autos. A divergência
atual, após diversos embargos declaratórios interpostos por ambas as partes, reside na questão
objeto do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, atrelado aos efeitos do Mandado
de Segurança Coletivo à recorrente SPAL.
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.117 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

No presente caso entende-se que as demais matérias foram julgadas e, as
presentes, não fazem parte da lide, motivo pelo qual os embargos devem ser providos. Mas não
há nos embargos o pedido de concessão de efeitos infringentes.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, voto por conhecer os Embargos declaratórios, dando-lhe parcial
provimento, com efeitos infringentes, para suprimir os fundamentos relativos aos efeitos da
Resolução no 3201-002.595 que fixou o arbitramento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 4459
DF CARF MF
Original